Tribunal: TJPA
Processo: 0007078-65.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007078-65.2020.8.14.0006

RECORRENTE: CANTIDIANO PINHEIRO NETO

RECORRIDO: EDWON WILLMS BARBOSA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PERDÃO DO OFENDIDO. ACEITAÇÃO EXPRESSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, V, DO CP. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade de EDWON WILLMS BARBOSA MORAES por decadência, em processo de queixa-crime por crimes contra a honra (artigos 138, 139 e 140 do Código Penal).

II. Questão em discussão

O querelado/recorrido, devidamente intimado e representado por advogado, manifestou-se favoravelmente à aceitação do perdão oferecido, requerendo a produção de seus efeitos legais com o consequente arquivamento do feito.

III. Razões de decidir

O perdão do ofendido é instituto exclusivo de ações penais privadas e obsta o prosseguimento da ação penal, podendo ser concedido em qualquer fase do processo antes do trânsito em julgado.

No caso, verificou-se a oferta expressa do perdão, a aceitação expressa pelo querelado e a inexistência de trânsito em julgado, preenchendo os requisitos dos artigos 105 e 106 do Código Penal.

A aceitação do perdão opera a extinção da punibilidade conforme o artigo 107, inciso V, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

O colegiado homologou o perdão do ofendido e declarou extinta a punibilidade do querelado, com fulcro nos artigos 105 e 107, inciso V, do Código Penal. Em razão da perda superveniente do objeto, o Recurso em Sentido Estrito foi julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes:
Artigos 103, 105, 106, 107, V, 138, 139, 140 e 141 do Código Penal; Artigo 589 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, HOMOLOGAR O PERDÃO DO OFENDIDO E JULGAR PREJUDICADO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0007078-65.2020.814.0006

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: CANTIDIANO PINHEIRO NETO

ADVOGADO: SANDRO KASSYO ALVES CAVALCANTE, OAB/PA 30.393

RECORRIDO: EDWON WILLMS BARBOSA MORAES

ADVOGADO: JOSÉ RICARDO PINTO BENTES, OAB/PA 21.632

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CANTIDIANO PINHEIRO NETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que declarou extinta a punibilidade de
EDWON WILLMS BARBOSA MORAES
com relação aos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 c/c o art. 141, todos do Código Penal, em razão da decadência.

O processo teve início com o oferecimento de uma
queixa-crime
por
Cantidiano Pinheiro Neto
contra
Edwon Willms Barbosa Moraes
, protocolada em
29 de julho de 2020
.

O querelante, à época Diretor da Sede Campestre da Associação de Cabos e Soldados da PM e BM do Pará (ACSPMBMPA), alegou ter sofrido
crimes contra a honra
(calúnia, difamação e injúria) praticados pelo querelado em grupos de WhatsApp entre
outubro e dezembro de 2019
. Segundo a acusação, o querelado teria divulgado textos e áudios falsos acusando a diretoria da associação de realizar venda ilegal de veículos da entidade.

Em
14 de setembro de 2020
, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua proferiu sentença declarando a
extinção da punibilidade
de Edwon Willms Barbosa Moraes, fundamentando a decisão na
decadência
, observando que os fatos ocorreram a partir de outubro de 2019 e a queixa só foi apresentada em julho de 2020, ultrapassando o prazo legal de
6 meses
previsto no art. 103 do Código Penal.

Inconformado, o Recorrente interpôs um
Recurso em Sentido Estrito
. A tese recursal sustentou que o prazo decadencial deveria ser relativizado em razão da
pandemia de COVID-19
, que suspendeu os serviços forenses presenciais por determinação do Tribunal.

Os autos subiram ao Tribunal, mas a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal observou a ausência do
juízo de retratação
obrigatório pelo juiz de base, conforme o art. 589 do CPP.

O processo retornou à comarca de origem, onde o magistrado, em
17 de abril de 2024
, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, negando a retratação.

Ao retornar ao Tribunal, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso
.

O querelante protocolou uma petição oferecendo
Perdão ao Querelado
em
17 de setembro de 2025
.

Em
11 de novembro de 2025
, Edwon Willms Barbosa Moraes manifestou-se favoravelmente à
aceitação do perdão
.

Diante disso, em
25 de novembro de 2025
, o Ministério Público manifestou-se pela
extinção definitiva da punibilidade
, uma vez que o perdão aceito obsta o prosseguimento da ação penal privada, nos termos do art. 107, V, do Código Penal.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CANTIDIANO PINHEIRO NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que declarou extinta a punibilidade de
EDWON WILLMS BARBOSA MORAES
em razão da decadência, nos autos de Queixa-Crime por supostos crimes contra a honra.

A Queixa-Crime original narrava que o Querelante, na condição de Diretor da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, vinha sofrendo ofensas à sua honra em grupos de mensagens instantâneas (WhatsApp). O magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu que o direito de queixa foi exercido fora do prazo de seis meses.

Inconformado, o Querelante recorreu buscando a reforma da decisão. Ocorre que, no curso do processamento deste recurso perante este Egrégio Tribunal, e após a constituição de novo patrono, o
Recorrente/Querelante protocolou petição oferecendo expressamente o perdão ao Querelado
, com fundamento nos artigos 105 e 106 do Código Penal.

Devidamente intimado para se manifestar, o
Querelado/Recorrido, por intermédio de seu advogado, apresentou petição manifestando-se favoravelmente ao perdão oferecido
, requerendo que este produza seus efeitos legais com o consequente arquivamento do feito.

O perdão do ofendido é instituto aplicável exclusivamente nas ações penais privadas e, conforme dispõe o
artigo 105 do Código Penal
, "obstam o prosseguimento da ação".

Segundo a jurisprudência pacífica, tal benesse pode ser concedida em qualquer fase do processo, inclusive em instância superior, desde que ocorra antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

No caso em apreço, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos legais:

1.

Oferta expressa de perdão
pelo Querelante/Recorrente, devidamente representado por advogado com poderes especiais;

2.

Aceitação expressa
por parte do Querelado/Recorrido;

3.

Inexistência de trânsito em julgado
, visto que o processo ainda se encontra em fase recursal.

Dessa forma, a aceitação do perdão pelo Querelado opera a
extinção da punibilidade
, nos exatos termos do
artigo 107, inciso V, do Código Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
HOMOLOGO O PERDÃO DO OFENDIDO
concedido por
CANTIDIANO PINHEIRO NETO
e aceito por
EDWON WILLMS BARBOSA MORAES
, para, consequentemente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Querelado, com fulcro nos artigos 105 e 107, inciso V, do Código Penal.

Em razão da perda do objeto, julgo
PREJUDICADO
o Recurso em Sentido Estrito interposto.

Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à vara de origem para as devidas anotações e arquivamento definitivo.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2026